Tribunal: TJES
Processo: 0000285-89.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000285-89.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCELSA CENTRAIS ELETRICAS SA e outros

APELADO: EDISSE DE SOUZA OLIVEIRA FIGUEIREDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) EM MEDIDOR DE ENERGIA. INVALIDADE DA COBRANÇA UNILATERAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BASE DE CÁLCULO). PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pela Vara Única de São José do Calçado, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido liminar e indenização, ajuizada por Edisse de Souza Oliveira Figueiredo. A sentença reconheceu a inexistência dos valores cobrados no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e determinou à concessionária que se abstivesse de interromper o fornecimento de energia, fixando multa de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento. A apelante requer (i) a exclusão da declaração de inexistência de débito, (ii) a redução do valor da multa, e (iii) a revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios, alegando a validade do TOI e a observância da Resolução ANEEL n.º 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) unilateralmente emitido; (ii) a proporcionalidade da multa por descumprimento; e (iii) a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações entre consumidores e concessionárias de serviços públicos, devendo estas observarem as normas consumeristas em conjunto com a regulamentação da ANEEL.

A elaboração do TOI pela concessionária, sem a notificação prévia da consumidora e sem lhe conceder a oportunidade de acompanhar o procedimento de inspeção, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, tornando inexigível a cobrança baseada nesse TOI unilateral.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada sobre a ilegalidade da suspensão de fornecimento de energia elétrica baseada em débito decorrente de suposta fraude apurada unilateralmente, sendo imprescindível a observância dos procedimentos da Resolução ANEEL n.º 414/2010, à época vigente.

A multa por descumprimento de R$ 20.000,00, sem limitação temporal, revela-se desproporcional, sendo ajustada para R$ 2.000,00 por dia, limitada ao montante de R$ 50.000,00, a fim de respeitar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Em conformidade com o Tema Repetitivo n.º 1.076 do STJ, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer sobre o proveito econômico obtido pela parte, e não sobre o valor total da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A cobrança de débito baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) unilateral é inexigível se ausente a participação ou ciência prévia do consumidor.

A fixação da multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser limitada conforme o valor da obrigação principal.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico da parte, conforme os critérios estabelecidos no CPC e na jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º e 6º; CPC, art. 85; Resolução ANEEL n.º 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.412.433/RS; TJES, AC n.º 0009969-66.2018.8.08.0048; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.076.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000285-89.2019.8.08.0046

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: EDISSE DE SOUZA OLIVEIRA FIGUEIREDO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO

CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido liminar e pedido indenizatório
, ajuizada por
EDISSE DE SOUZA OLIVEIRA FIGUEIREDO
em face da apelante, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Em suas razões, o recorrente alega que o procedimento para aferição da suposta irregularidade seguiu as normativas da ANEEL, o que comprovaria a lisura do ato praticado. A defesa é respaldada por evidências técnicas, como histórico de consumo e avaliação técnica, que, segundo a apelante, corroboram a regularidade do procedimento. Além disso, contesta o valor da multa de R$ 20.000,00, argumentando que tal montante é excessivo frente à obrigação principal e que a multa cumpre a função de inibir descumprimentos, devendo, portanto, ser razoável. Defende, ainda, que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor do débito declarado inexistente e não sobre o valor total da causa, que inclui pedido de indenização por dano moral julgado improcedente.

Com isso, requer o provimento do recurso para exclusão da declaração de inexistência do débito, redução do valor da multa e revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Muito bem.

Cinge-se nos autos controvérsia acerca da regularidade do procedimento de apuração de vício no medidor de energia elétrica feito pela apelante.

Em primeiro lugar, destaco que a relação jurídica em exame recai nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2º e 3º.

Portanto, não há prejuízo na aplicação concomitante do diploma em questão em conjunto com as normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão, inclusive, é pacífica tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal, a saber:

[...] 4.
Como se sabe, todos os contratos de concessão de serviço público, assim como as normas administrativas editadas pelas Agências Reguladoras, subordinam-se ao princípio da legalidade e ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, estatuto maior de controle de abusos praticados no mercado de consumo
. Descabe fazer uso da chamada discricionariedade técnica para, pela porta dos fundos - por meio de artifícios incompatíveis com o legal, o razoável, o justo, a boa-fé, a dignidade humana -, negar direitos e obrigações estabelecidos na ordem jurídica com o desiderato de proteção dos vulneráveis e hipervulneráveis. Logo, sempre que necessário, o Judiciário não só pode, como deve, intervir preventiva, reparatória e repressivamente, de modo a assegurar a inteireza dos direitos dos consumidores e de outros sujeitos débeis, prerrogativa essa perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes. 5. A autoridade e a legitimidade das Agências Reguladoras e de órgãos públicos similares se fortalecem quando sua ação regulatória, fiscalizatória e técnica segue os mandamentos constitucionais e legais vigentes, não quando deles se afasta, ou quando transforma em pantomima os valores superiores da ordem jurídica em vigor. Do contrário, teríamos a multiplicação, em plena República, de "pequenos imperadores incontidos" ou "senhores de guetos administrativos de injuricidade", sem voto e sem jurisdição, mas com voz e poderes imensos, capazes de enfraquecer, inviabilizar ou derrubar vitais conquistas sociais legisladas, inclusive aquelas reconhecidas por precedentes dos Tribunais. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022 - grifei).

[...] 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias. [...] (TJES; AC 0009969-66.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
Lyrio Regis de Souza Lyrio
; Julg. 13/09/2022; DJES 19/06/2022).

Ultrapassada essa questão, verifica-se dos autos que a concessionária de energia elétrica consignou no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3392228 que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade, o que faz o consumo não ser registrado corretamente.

No entanto, o Termo de Ocorrência e Inspeção foi elaborado sem a participação da apelada, conforme se vê em fl. 51, bem como restou demonstrado que ela não foi previamente notificada sobre a realização de tal procedimento administrativo.

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Além disso, considerando se tratar de fato apurado em abril de 2019, convém apresentar a previsão legal da época, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que a responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Sabe-se que referida resolução foi revogada e substituída pela Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, contudo, a questão deve ser apreciada à luz da normativa existente à época e, ainda que assim não o fosse, a novel previsão legal a respeito dessa questão permanece basicamente igual,
in verbis
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não observaram o procedimento acima previsto, o que invalida a perícia realizada de forma unilateral pela concessionária recorrente, já que não foram cumpridos os requisitos da mencionada Resolução.

Ressalta-se, portanto, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a apelada: (i) não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificado para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância ao procedimento estabelecido na Resolução nº 414/2010, da ANEEL, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da apelada.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária, devendo ser dado ao consumidor o devido contraditório, a saber:

[...] Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: 'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'. [...] Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

Sobre a hipótese, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial desta Câmara Cível:

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180139070, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

[...] 1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o ponto nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia. 2.
Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190014940, Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/06/2022 - grifei).

Assim,
deve-se manter a r. Sentença nesse particular.

Em relação à multa por descumprimento fixada no
decisum
,
entendo que assiste razão à apelante.

Isso porque, o MM. Juízo
a quo
arbitrou a
astreinte
em R$20.000,00 (vinte mil reais) por descumprimento, sem delimitação de período e limite máximo. Assim, considerando a necessidade de manter a razoabilidade e proporcionalidade da multa por descumprimento, adequo a medida para R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Quanto aos honorários advocatícios,
igual sorte assiste à apelante
, haja vista que o presente feito possui proveito econômico auferível.

Assim, a teor da tese firmada pelo Col. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076,
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou
(b) do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa”.

Com efeito, a condenação da parte apelante deve observar o percentual sobre o valor do proveito econômico, isto é, do débito declarado inexistente.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para adequar a multa por descumprimento, limitando-a a R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, até o importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e fixar o proveito econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.12.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões